Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (AGRAVANTE), JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – INDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS SÓCIOS – INDEFERIMENTO – PERIGO DE
INSUBISISTÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores encontrados em conta corrente de pessoa jurídica exige a efetiva comprovação de que se trata de capital de giro essencial à continuidade das atividades.

“
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”
(art. 847 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014607-81.2024.8.11.0000 da decisão daVara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, em Ação de Execução por Quantia Certa, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

A agravante alega que a constrição foi efetivada antes da apreciação do efeito suspensivo nos Embargos.

Aduz que a penhora recaiu sobre o capital de giro, montante necessário para o financiamento das atividades diárias da empresa e pagamento de salários e outras despesas, o que se enquadraria na impenhorabilidade descrita no inciso IV do art. 833 do CPC.

Afirma que ofereceu em garantia bem avaliado em R$700.000,00, portanto superior à dívida, mas foi recusado injustificadamente pelo agravado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 219727187).

Contraminuta no ID. 221309152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial (cheques) contra a agravante, que, citada, não efetuou o pagamento. Com isso, em 9-3-2023 ocorreu a penhora
online
de R$167.315,78 (ID. 112116207).

A agravante alega a nulidade desse ato por
error
in procedendo
, visto que efetivado antes da análise do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Porém, o art. 919 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Desse modo, a simples oposição dos Embargos não impede o prosseguimento da Execução.

Cumpre destacar também que em
13-9-2023 foi indeferido o efeito suspensivo (ID. 128859429, daqueles autos).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ERROR
IN PROCEDENDO EM RAZÃO DA PENHORA NA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO (ART. 919, CAPUT, DO CPC/15). AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA ELENCADA NO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. MERA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE NÃO ACARRETA A PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
”.

(
TJPR
- AI 0045800-98.2021.8.16.0000, relator Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, julgamento em 22-8-2022, 17ª Câmara Cível, publicação em 23-8-2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. PENHORA EFETIVADA ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. TESE AFASTADA. VÍCIO SANADO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada a ocorrência de omissão, pertinente o acolhimento dos embargos declaratórios para saná-la. 2. Conforme inteligência dos artigos 919, caput e §§ 1º e 5º, e 921 do CPC, não prospera a tese de “
error
in procedendo” em virtude da efetivação da penhora antes da análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES
”.
(
TJGO
- AI 52244447720228090051 relator Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 5ª Câmara Cível, publicação em 15-5-2023).

Quanto à impenhorabilidade, a agravante afirma que se trata de capital de giro, essencial para a manutenção das suas atividades e pagamento do salário dos funcionários, hipótese que se enquadraria no inciso IV do art. 833 do CPC.

A penhora de valores encontrados em conta de pessoa jurídica deve ser adotada com cautela e observância ao princípio da preservação da empresa, para não
obstá-la
de continuar gerando emprego e renda, e sem que configure violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). No entanto, é do próprio executado o ônus de demonstrar os eventuais danos que a constrição poderá causar.

A agravante anexou no processo de origem somente boletos de fornecedores; não fez prova de que não tenha outros recursos para quitar suas dívidas ou de que a conta bancária onde aconteceu o bloqueio era de fato utilizada no dia a dia para os principais pagamentos.

Por conseguinte, não demonstrou que a manutenção da penhora trará risco para a continuidade da empresa. E o fato de incidir sobre saldo em conta corrente não significa que seja sobre o faturamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal para impenhorabilidade do capital de giro, sendo possível a penhora de faturamento de empresa, mormente porque os valores disponíveis em conta bancária não se confundem com o patrimônio ou faturamento da empresa. 2. Na espécie, os documentos e extratos bancários acostados são insuficientes a demonstrar que os referidos
valores seriam o único capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade econômica do empreendimento, tendo em vista a presença de outras contas bancárias de titularidade da agravante, além de não oferecer bens, em garantia, capazes de satisfazer o crédito exequendo. 3. Assim, não demonstrado que o valor se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.

(
TJGO
- AI: 52733558620238090051 relator Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, publicação em 25-7-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - BLOQUEIO VIA
SISBAJUD
- VALORES DESTINADOS À CAPITAL DE GIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Para que os valores de titularidade da pessoa jurídica sejam amparados pelo instituto da impenhorabilidade, deve restar demonstrado que o bloqueio realizado através do sistema
SISBAJUD
recaiu sobre o capital de giro da empresa. Não havendo comprovação da destinação dos valores ao funcionamento da empresa, descabida a pretensão de desconstituição
”.
(TJMG - AI 01096625620238130000, relator Des. Manoel dos Reis Morais, julgamento em 15-3-2023, 20ª Câmara Cível, publicação em 16-3-2023).

Por fim, a agravante busca a substituição pela penhora do terreno com matrícula n. 2873 do 1º Ofício de Alto Taquari (MT), o qual estaria avaliado em R$700.000,00.

O art. 847 do CPC estabelece que “
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”.

Infere-se dessa matrícula (ID. 112003921 da Ação de Execução) que referido imóvel não está em nome da pessoa jurídica, mas sim dos seus sócios Moacir
Antoniassi
Trivelato e Silvio Célio Magri, que, segundo informações prestadas pela própria agravante, litigam judicialmente quanto à permanência deste último na empresa.

Extrai-se desse contexto a fragilidade da garantia que, em exame sumário, não atende ao requisito legal para que seja admitida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024